Tribunal: STF
Processo: RE 926534
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM. CREDITAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/1999. IN-SRF Nº 33/1999. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A emissão de qualquer juízo acerca da Instrução Normativa nº 33/1999 demandaria reexame da fatos. Impossibilidade. Ofensa Reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.